Tribunal: TJBA
Processo: 8154650-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154650-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: MARIA CAROLINA RIBEIRO DOS SANTOS MACEDO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à aplicação do entendimento do STF na ADI 7.265/DF. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS. Impossibilidade de inovação recursal. Inexistência de vício no julgado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de operadora de plano de saúde ao custeio de medicamento para depressão resistente, fora do rol da ANS, nos quais se alega omissão quanto à superveniência do julgamento da ADI nº 7.265/DF pelo Supremo Tribunal Federal acerca da obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não incluídos no referido rol.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da decisão do STF na ADI 7.265/DF; (ii) estabelecer se é possível inovar os fundamentos recursais em sede de embargos de declaração, com o objetivo de reabrir discussão já encerrada.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão ou inovação recursal.

4.O órgão julgador não incorre em omissão ao deixar de se manifestar sobre argumentos não invocados oportunamente nas razões de apelação, tampouco está obrigado a enfrentar todos os fundamentos jurídicos suscitados, desde que a prestação jurisdicional tenha sido adequada e suficiente.

5.A decisão proferida na ADI 7.265/DF foi publicada em 2/12/2025, sendo contemporânea à sessão de julgamento do recurso de apelação (3/12/2025), não havendo como imputar omissão àquele acórdão por fato superveniente não alegado anteriormente pela parte.

6.A jurisprudência do STJ veda inovação recursal em embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública, se ausente vício no julgado.

7.O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, com base na jurisprudência do STJ e na Lei n° 14.454/2022, para justificar a manutenção da condenação ao fornecimento do medicamento, nos termos da excepcionalidade prevista para casos fora do rol da ANS.

8.Não se configurando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos não se prestam ao efeito infringente pretendido pela parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8154650-11.2024.8.05.0001
, em que é embargante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e

embargada
M. C. R. D. S. M.
, criança representada por

CAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.